Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-31.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001664-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADELCO EUGENIO CORREA - CPF: 777.111.301-04 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), A F PEIXOTO LTDA - CNPJ: 34.027.798/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1001664-31.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

ADELCO EUGENIO CORREA
.

RECORRIDO:
A F PEIXOTO LTDA
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE VERIFICADA – ABANDONO DE CAUSA – DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE -

INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 51, DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julga extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, por abando da causa, quando verificado que a parte exequente não promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.

O Sistema dos Juizados Especiais porta peculiaridades procedimentais que permitam alcançar maior celeridade processual, como a dispensa da intimação pessoal da parte, em caso de extinção processual, conforme regramento do § 1.º do art. 51 da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo executivo de título judicial, decorrente de sentença condenatória em desfavor da parte recorrida, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do recorrente não ter promovido andamento processual que lhe competia, apesar de regulamente intimado nos autos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Sustenta a ausência de prévia intimação pessoal da parte para a extinção processual e omissão judicial no tocante à ausência de advertência quanto à extinção do feito por desídia.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmada a extinção processual, eis que, o registro dos atos processuais trazidos nos autos revela que, frustrada a intimação do recorrido, a parte recorrente foi concitada a se manifestar, o que
não o fez, isto porque, a ausência de sua apresentação caracteriza
desídia
, negligência ou
abandono da causa
.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser mantida a r. sentença fustigada, pois, o Sistema dos Juizados Especiais porta peculiaridades procedimentais que permitam alcançar maior celeridade processual, e, uma das medida especiais trazidas é a da dispensa da intimação pessoal da parte, em caso de extinção processual, conforme estabelece o § 1.º do art. 51 da Lei n.º 9.099/95, assim escrito:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Ademais, sobre o argumento da parte em sede recursal, de que a extinção do feito com fulcro no abandono de causa não atendeu corretamente ao procedimento trazido no Código de Processo Civil vigente, ante a ausência de indicação expressa no comando judicial rebatido, de que sua omissão judicial, poderia acarretar a extinção do feito, novamente, aludo que há de se observar o princípio da especialidade na interpretação legal, com prestígio ao disposto sistematicamente na mencionada Lei de Regência dos Juizados Especiais Estaduais que, sobretudo, busca alcança maior celeridade processual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023